Tribunal: TJDFT
Processo: 0028247-43.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0028247-43.2015.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 26225414, porquanto já houve o julgamento do recurso, no qual se reconheceu a extinção da execução fiscal, o que, inclusive, é o mesmo requerimento do referido petitório. Nesse sentido, aguarde-se o decurso do prazo recursal do acórdão de Id. 25809036. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília,7 de junho de 2021 14:08:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA